Tribunal: STF
Processo: RE 79032
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
Ação de segurança julgada improcedente na Justiça local por não ser líquido e certo o direito postulado pelo impetrante. Recurso extraordinário. Incidindo no caso o art. 308, III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, dito apelo não pode ser conhecido.